Tribunal: TJMT
Processo: 1011058-15.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011058-15.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Indenização / Terço Constitucional, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA - CPF: 147.499.978-62 (RECORRENTE), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO PANDÊMICO DA COVID-19. LTCAT. GRAU MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE LAUDO TÉCNICO PARA MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal ocupante do cargo de Assistente Social, lotada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (10%) no período de 01/09/2020 a 31/05/2021 e nos dias efetivamente trabalhados em julho de 2021, com pagamento das parcelas retroativas e respectivos reflexos. O recorrente sustenta que o percentual devido é de grau médio (6%), conforme apurado em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), e que a atuação durante a pandemia não autoriza a majoração do adicional sem previsão legal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico da COVID-19 em razão da atuação na UPA; e (ii) estabelecer se o percentual do adicional deve observar a conclusão do LTCAT que classificou a exposição ocupacional como insalubridade em grau médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão e a graduação do adicional de insalubridade aos servidores públicos dependem de previsão legal específica e da comprovação técnica das condições de trabalho, em observância ao princípio da legalidade administrativa.

4.

A Lei Municipal nº 704/2001 estabelece os percentuais de 10%, 6% e 3% sobre o vencimento básico para os graus máximo, médio e mínimo de insalubridade, respectivamente.

5.

O LTCAT elaborado em 12/10/2020 conclui que as atividades exercidas pela servidora a expõem a agentes biológicos caracterizadores de insalubridade em grau médio, correspondente ao percentual de 6%.

6.

A prova técnica produzida nos autos não foi infirmada por laudo ou elemento técnico idôneo capaz de demonstrar exposição em grau diverso daquele constatado pelo LTCAT.

7.

A atuação durante a pandemia da COVID-19 não gera, por si só, direito automático à majoração do adicional de insalubridade para grau máximo.

8.

A aplicação do Anexo 14 da NR-15 não se estende automaticamente aos servidores públicos estatutários, cuja remuneração e vantagens funcionais dependem de disciplina legal própria.

9.

A ausência de norma municipal específica e de laudo técnico que demonstre alteração das condições laborais impede o reconhecimento do adicional em grau máximo durante o período pandêmico.

10.

A jurisprudência do STJ exige laudo técnico para a caracterização da insalubridade, afastando a presunção de condições insalubres em períodos pretéritos e a concessão automática do benefício em razão da pandemia.

11.

A Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF vedam ao Poder Judiciário criar ou majorar vantagens remuneratórias de servidores públicos sem respaldo legal.

12.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no Tema 08 (PUIL nº 1001484-30.2025.8.11.9005), firmou entendimento de que a mera decretação de calamidade pública não autoriza a concessão automática de adicional de insalubridade em grau máximo, exigindo cumulativamente previsão legal específica e laudo técnico comprobatório.

13.

A sentença diverge da conclusão expressa do LTCAT ao fixar o adicional em grau máximo, impondo-se sua adequação ao grau efetivamente constatado pela perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade devido a servidor público deve observar a graduação estabelecida em lei e comprovada por laudo técnico específico.

2.

A atuação de servidor público durante a pandemia da COVID-19 não autoriza, por si só, a majoração do adicional de insalubridade sem previsão legal expressa e sem comprovação técnica da alteração das condições de trabalho.

3.

O LTCAT constitui meio idôneo para aferição do grau de insalubridade, prevalecendo sua conclusão na ausência de prova técnica em sentido contrário.

4.

O Poder Judiciário não pode majorar vantagens remuneratórias de servidores públicos sem fundamento em norma legal específica.

5.

A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo quando ausentes lei específica e laudo técnico comprobatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

RECONHECER
o direito da autora ao recebimento do Adicional de Insalubridade em grau máximo (10% sobre o vencimento base), referente ao trabalho desempenhado na UPA;

C
ONDENAR
o Município de Primavera do Leste ao pagamento das parcelas vencidas do referido adicional, relativas ao período de
01/09/2020 a 31/05/2021
, bem como aos dias efetivamente trabalhados no mês de
julho de 2021
(a partir do retorno da licença), excluindo-se integralmente o mês de junho de 2021 e os dias de gozo de licença em julho de 2021

CONDENAR
o Requerido ao pagamento dos reflexos legais das parcelas acima deferidas sobre o 13º salário e férias acrescidas de 1/3, por se tratar de verba de natureza remuneratória.

Correção Monetária e Juros:
Sobre o valor da condenação incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa
SELIC
, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar do vencimento de cada parcela remuneratória não paga”

A Reclamante é servidora pública municipal, no cargo de Assistente Social, lotada na Unidade Pronto Atendimento (UPA) e alega que recebia o adicional de insalubridade, em grau máximo (10%) de março de 2012 a outubro de 2017, quando injustificadamente houve a suspensão do pagamento, sendo restabelecido somente em abril de 2023.

Ocorre que exerceu suas atividades laborativas durante o período pandêmico, mas não recebeu o respectivo adicional. Assim, requereu o reconhecimento ao recebimento do adicional de insalubridade do período de setembro de 2020 a julho de 2021, no grau máximo (10%), em razão a atuação na linha de frente do combate do coronavírus.

O Município Recorrente, nas razões recursais, alega que o percentual do adicional deve ser fixado em grau médio (6%), conforme apurado no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) juntado aos autos. Sustenta, ainda, que a recorrida já foi remunerada pelo risco extraordinário da pandemia através da "Função Gratificada COVID-19", o que impediria nova condenação pelo mesmo fato gerador.

A Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011058-15.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste/MT

Recorrente (s):

Município de Primavera do Leste

Recorrido (s)

Maria Roseli Aparecida Correia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar o percentual correto do adicional de insalubridade devido à parte autora.

É cediço que o pagamento do adicional de insalubridade pressupõe a exposição do servidor a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados, sendo indispensável à comprovação por meio de perícia técnica, conforme dispõe a legislação de regência e a jurisprudência pacificada.

A respeito do pagamento do adicional de insalubridade no Município de Primavera do Leste/MT, a Lei nº 679/2001, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências, prevê que:

Art. 82 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

(...)

Art. 84 Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica, regulamentada, por ato do Prefeito Municipal.

Com efeito, a Lei nº 704/2001 que disciplina sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, dispõe que:

Art. 59 O adicional de insalubridade será calculado com base, respectivamente nos percentuais de dez por cento,
seis por cento
e três por cento sobre o vencimento básico, vigente conforme graus máximo,
médio
e mínimo.

No caso concreto, o Município juntou Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
-
(ID 370285358), elaborado em 12/10/2020, o qual concluiu expressamente que as atividades desempenhadas pela Recorrida expõem a agentes biológicos que caracterizam a insalubridade em grau médio, correspondente ao percentual de 6% (seis por cento).

Dessa forma, a prova técnica produzida nos autos, e não impugnada por outros meios técnicos, atesta o direito ao adicional no patamar de 6% (seis por cento), conforme previsão na norma municipal, fazendo jus a autora ao recebimento do adicional de insalubridade.

Quanto a pretensão de majoração, embora a parte autora alegue ter laborado durante o período pandêmico, destaco que a aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que trata de atividades insalubres em grau máximo, não se estende automaticamente aos servidores públicos estatutários, cujos direitos dependem de regulamentação própria.

A majoração do adicional de insalubridade de servidores públicos durante a pandemia de COVID-19 depende de expressa previsão legal, não podendo ser reconhecida com base apenas em analogia à legislação trabalhista. De modo que a ausência de norma específica e de laudo técnico que comprove a alteração das condições de trabalho impede o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que:
“o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.
(REsp 1400637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015) (g.n)

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia global COVID-19, não enseja, por si só, na concessão imediata do adicional de insalubridade, vez que tal medida exige o exame de diversos pressupostos processuais,
in verbis
:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito,
porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória”.

(RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.

“O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7º, XXXIII) e é direcionada aos trabalhadores urbanos e rurais para retribuir pecuniariamente o trabalho realizado sob exposição a agentes nocivos à saúde. 7. Da leitura do texto constitucional, nota-se que para
a percepção do referido adicional necessária se faz a sua regulamentação por meio de legislação específica, já que estamos diante de norma de eficácia limitada, sendo essa a orientação do STF”
.

(STJ - RMS: 65789 PE 2021/0045076-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 06/04/2021)

Eis o entendimento proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DOGARÇAS. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a autora, servidora pública municipal admitida em 01/01/2008 e atualmente ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), alega que, no desempenho de suas funções, exposta a condições insalubres, vem recebendo adicional de insalubridade em grau mínimo.

2. Entretanto, em razão da exposição direta ao vírus da Covid-19 – agravada pelo risco decorrente da circulação do patógeno –, entende que faz jus à majoração do referido adicional para o grau máximo, correspondente a 40%.

3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente pedido inicial, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (quarenta por cento) durante o período pandêmico de COVID-19, compreendido entre março de dois mil e vinte (2020) e novembro de dois mil e vinte e dois (2022).

4. A sentença se fundamentou, essencialmente, na aplicação do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que prevê adicional de insalubridade em grau máximo para trabalhadores em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

5. Destacou ainda que a autora atuou diretamente no combate à pandemia, o que justificaria o enquadramento em grau máximo de insalubridade.

6. O Município, recorrente, argumenta que não há previsão legal ou regulamentar que autorize a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia, especialmente considerando as atribuições da autora. Defende que a servidora já recebe adicional em grau mínimo (10%), compatível com suas atividades, que não se equiparam às do Anexo 14 da NR-15, destinado a profissionais da saúde com contato direto e permanente com pacientes em isolamento. Além disso, sustenta que não existe norma municipal que reconheça tal direito.

7. Em contrarrazões, a autora pugna pelo improvimento do recurso.

8. Após a análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente. Explico.

9. Conforme já mencionado, a autora ocupa o cargo de Agente de Combate às Endemias, sendo incontroverso que já recebia adicional de insalubridade em grau mínimo (dez por cento), conforme previsto nas normas municipais e em laudo técnico anterior à pandemia.

10. Todavia, a majoração do adicional para o grau máximo, conforme reconhecido na sentença, não encontra respaldo em norma legal específica. Ainda que a NR-15 do extinto Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, preveja insalubridade de grau máximo para trabalhadores em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, tal previsão tem aplicabilidade restrita às relações de trabalho regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se estendendo automaticamente aos servidores públicos estatutários.

11.

Não se ignora a relevância do labor desempenhado pelos servidores da saúde e áreas correlatas no enfrentamento da pandemia. Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro impõe a observância do princípio da legalidade estrita na Administração Pública, conforme dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal, o que impede a concessão de vantagens funcionais sem expressa previsão legal.

12. Acrescente-se que a Lei Complementar Estadual n.º 667/2020, mencionada na sentença, criou verba indenizatória extraordinária específica para determinados servidores estaduais envolvidos no combate à COVID-19, o que revela justamente a necessidade de lei própria para instituição de benefício semelhante.

13. Ademais, conforme a legislação municipal vigente, o adicional de insalubridade não se aplicava aos Agentes Comunitários de Saúde na época, sendo implementado somente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022 e sua regulamentação pela Lei Municipal nº 4.445/2022. Assim, no período analisado, não havia norma que amparasse tal concessão, em consonância com os princípios da legalidade estrita e especialidade.

14.

Ressalto que a Súmula Vinculante 37 e a Súmula 339 do STF proíbem o Judiciário de criar ou majorar vencimentos de servidores com base em isonomia ou ausência de previsão legal. Mesmo considerando a excepcionalidade da pandemia, a concessão de um adicional temporário deveria ter respaldo em lei específica.

15.

Portanto, no caso, não há qualquer legislação municipal que institua adicional de insalubridade em grau máximo com base exclusivamente na atuação durante o período pandêmico, tampouco houve apresentação de novo laudo técnico que comprovasse alteração nas condições de trabalho que justificasse a reclassificação do grau de insalubridade.

16. Nesse sentido:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória ( RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

17. Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).”

18. Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

19. Enunciado 103 do FONAJE, “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

20.

Pelo exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado, visto que tempestivo e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1011983-47.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Disponibilizado no DJE 28/03/2025).

Cabe ainda acrescentar que a matéria discutida nestes autos, a saber, possibilidade de majoração do adicional de insalubridade no período pandêmico – TEMA 08, foi discutida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
Leading Case PUIL n.
1001484-30.2025.8.11.9005, julgamento ocorrido em 25/02/2026, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

TEMA 08:

“
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:

(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%;

(ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."

Dessa forma, o entendimento do juízo “
a quo”
, ao fixar o adicional em grau máximo (10%) com fundamento na gravidade da pandemia, mas em desacordo com a conclusão expressa do LTCAT, diverge da orientação jurisprudencial vinculante e da prova técnica produzida, devendo a sentença ser reformada para se adequar ao que foi tecnicamente apurado.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do recurso para que o adicional de insalubridade seja pago no percentual correspondente ao grau médio (6%), em estrita observância ao laudo técnico e ao precedente firmado no Tema 08 desta Corte.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condeno
o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (6%), nos termos da Lei Municipal n. 704/2001, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o êxito parcial do Recorrente, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026